Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708335-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: DECOLAR. COM LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – ME. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por DECOLAR.COM LTDA, rejeitou a impugnação. Eis a r. decisão agravada: “Rejeito a alegação de excesso de bloqueio (ID 217043613), pois os valores excedentes foram devidamente desbloqueados, conforme se observa do documento de ID 217120838. Quanto à alegação de que a constrição determinada via SISBAJUD recaiu sobre faturamento da empresa e que, por este motivo, aliado ao fato de que a penhora teria sido excessivamente onerosa, o bloqueio deveria ser desconstituído, rejeito-a. Isto porque cumpre ressaltar que a penhora sobre o faturamento da empresa possui regramento distinto da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira. Enquanto a primeira é disciplinada pelo artigo 866 do CPC, que, entre outras determinações, dispõe que o juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial (§ 1o do referido artigo), a segunda é disciplinada pelo artigo 854 daquele Diploma Legal. As duas modalidades de penhora, portanto, não se confundem. Neste sentido (grifei): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA VIA SISBAJUD E PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. DISTINÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO AUSÊNCIA. I - A penhora de faturamento de empresa, regulada no art. 866 do CPC, não se confunde com a penhora de dinheiro em depósito, na forma do art. 854 do mesmo código, uma vez que a primeira recai sobre valores recebidos pela sociedade empresária no exercício de sua atividade e a segunda, sobre ativo financeiro existente em instituição bancária em nome do devedor. II - A penhora efetivada nos autos foi a de dinheiro em espécie, via Sisbajud, inc. I do art. 835 do CPC, e não sobre percentual do faturamento da empresa devedora, inc. X do mesmo artigo, e a devedora não demonstrou que a quantia constrita comprometeria a subsistência de suas atividades. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1732316, 07152531520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE ATIVOS VIA SISTEMA SISBAJUD. MEDIDA EXITOSA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. ASSIMILAÇÃO COMO PENHORA DE FATURAMENTO. INVIABILIDADE. AFERIÇÃO DA SUBTRAÇÃO SUPORTÁVEL. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. ARGUIÇÃO DE DESTINAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSTRIÇÃO PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão monocrática como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1016, II e III). 2. A penhora que recai sobre ativos financeiros recolhidos em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, realizada via sistema eletrônico na forma do artigo 854 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, não tem a abrangência nem se confunde com a constrição que recai sobre o faturamento da empresa, regulada pelo artigo 866 e seus parágrafos, do mesmo estatuto processual, à medida em que aquela recai sobre dinheiro em poder e à disposição da executada, depositado em instituição financeira, ao passo que a constrição de faturamento afeta o apurado com o desenvolvimento das atividades empresariais em sua completude, induzindo que, ainda que a penhora de dinheiro alcance parte do faturado pela excutida, não se compreende como penhora de faturamento. 3. Consumada a penhora pela via eletrônica, viabilizando que o Juízo da execução perscrutasse os assentamentos eletrônicos de todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país com o objetivo de serem localizadas contas de titularidade da pessoa jurídica executada e, se localizadas e estando providas de fundos, a constrição dos importes encontrados, consoante autoriza o artigo 854 do estatuto processual, em tendo sustentado a devedora que o importe constrito destinava-se ao pagamento de seus funcionários, afetando, pois, o desenvolvimento de suas atividades, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação da importância encontrada que restara penhorada, consoante prescreve o § 3o de aludido dispositivo, emergindo da ausência de comprovação do aventado a inviabilidade de desconstituição da constrição. 4. Agravo e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. Acórdão 1924521, 0724553-64.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) No mais, conforme norma expressa constante do artigo 854, § 3o, do CPC, em sede de impugnação à penhora incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Entretanto, da análise dos documentos anexos à impugnação, concluo que o devedor não teve êxito em demonstrar que o montante constrito é impenhorável, como alegou, pois não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 833 do CPC. Saliente-se que, conforme documento de ID 217120838, o bloqueio foi efetuado em conta mantida pelo devedor junto ao Banco do Brasil, e o executado sequer juntou aos autos o extrato bancário das referidas contas. Se não bastasse, não é o caso de substituição da penhora frutífera por medida menos onerosa ao executado, pois, além de o devedor ter deixado transcorrer o prazo para pagamento voluntário sem ter efetuado o depósito de qualquer quantia e de só ter apresentado proposta de pagamento quando sofreu bloqueio em suas contas, o que denota completa ausência de interesse em quitar o débito imposto, não há garantias sólidas de que o devedor honraria com algum plano de pagamento parcelado. Repise-se, ainda nesse sentido, que a proposta de acordo foi rechaçada pelo credor (ID 223304555, página 10). Rejeito, também, a alegação de que, sobre o valor da dívida, não devem incidir juros de mora ou as penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do CPC. Isto porque, a um, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que o devedor poderia alegar, entre outras matérias, o excesso de execução, inicia-se após o decurso do prazo para pagamento voluntário da dívida, conforme disposição do caput do artigo 525 do CPC, sendo certo que, no presente processo, tal discussão foi fulminada pela preclusão temporal, eis que aquele prazo há muito decorreu. Repita-se, sobre a questão, que, no prazo para impugnação à penhora, incumbe ao executado alegar alguma das hipóteses previstas no artigo 854, § 3o, do CPC, não sendo supostos equívocos nos cálculos uma delas. A dois, pois, conforme constou da decisão de ID 109318390, os juros de mora seriam devidos a partir do 16o dia útil após a intimação para pagamento sem que ele tenha ocorrido. E, a três, pois, nos termos do referido artigo 523, § 1o, do CPC, caso o devedor condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, exato caso dos autos, devidamente intimado, não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10%. Com estes fundamentos, rejeito a impugnação ofertada. Operada a preclusão recursal, libere-se o montante constrito em favor da parte credora ou de seu advogado com poderes para receber e dar quitação.” Inconformada, a parte executada recorre. Em suas razões recursais (ID 69536181), sustenta que as astreintes não tem caráter condenatório, pois trata-se de multa coercitiva sobre descumprimento de obrigação de fazer, de modo que é indevida a incidência de honorários advocatícios e a multa prevista nos art. 523 do CPC. Alega que “Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm entendido pela impossibilidade de incidência de juros moratórios sobre o valor resultante de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de bis in idem, visto que ambos possuem a mesma natureza jurídica, qual seja, compensatória pela morosidade no cumprimento da obrigação, seja de pagar ou de fazer”. Defende a necessidade da exclusão do valor penhorado a título de multa e honorários advocatícios sobre as astreintes. Discorre sobre o conceito de faturamento e informa que é empresa pequena que não tem condições de suportar o bloqueio no montante realizado sem prejudicar sua atividade. Assevera que “A penhora de mais de 70% do seu faturamento, ou seja, quase duzentos mil Reais de 300 mil que é o seu faturamento bruto é violação do princípio da menor onerosidade, da função social da empresa, sobretudo, sendo uma Micro Empresa, registrada no Simples Nacional, cujo enquadramento já indica que não é empresa de grande movimentação financeira, ela é pequena!!” Ao final requer “liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença em relação à DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES, por força do cumprimento das astreintes no cumprimento de sentença 0712999-37.2021.8.07.0001, ante a inegável penhora excessiva com inclusão de penalidades sobre penalidade (bis in idem), além da impenhorabilidade do montante total do bloqueio, pois, atingiu o faturamento bruto quase que integral da PJ.”. Preparo recolhido ao ID 69537022. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica, de plano, urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo justifiquem o deferimento da liminar reclamada, posto que o próprio d. Juízo a quo condicionou o prosseguimento dos atos processuais à ocorrência da preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator